Tribunal: TJSP
Processo: 1010055-04.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALIENAÇÃO DE PONTO COMERCIAL – COMPRA E VENDA DE PARTE DOS EQUIPAMENTOS DA EMPRESA - Acervo probatório que demonstra que houve a alienação apenas de uma de parte da empresa, relativamente aos contratos e clientes da atividade de PABX, bem como seus equipamentos, de modo que não se há falar em direito à rescisão

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALIENAÇÃO DE PONTO COMERCIAL – COMPRA E VENDA DE PARTE DOS EQUIPAMENTOS DA EMPRESA - Acervo probatório que demonstra que houve a alienação apenas de uma de parte da empresa, relativamente aos contratos e clientes da atividade de PABX, bem como seus equipamentos, de modo que não se há falar em direito à rescisão do contrato – Insuficiência de provas de que houve trespasse - Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000687629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010055-04.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MÁRIO
JOSÉ SPADOTTI, é apelada CÉLIA REGINA MARINHO FORNAZIERI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24920
Apelação n. 1010055-04.2017.8.26.0032
Comarca: Araçatuba (5a Vara Cível)
Apelante: MÁRIO JOSÉ SPADOTTI
Apelada: CÉLIA REGINA MARINHO FORNAZIERI
Juiz: Dr. Sérgio Ricardo Biella
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

ALIENAÇÃO DE PONTO COMERCIAL

COMPRA
E
VENDA
DE
PARTE
DOS
EQUIPAMENTOS DA EMPRESA - Acervo
probatório que demonstra que houve a
alienação apenas de uma de parte da
empresa, relativamente aos contratos e
clientes da atividade de PABX, bem como
seus equipamentos, de modo que não se
há falar em direito à rescisão do contrato
Insuficiência de provas de que houve
trespasse - Sentença de improcedência
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
MARIO JOSÉ SPADOTTI ajuizou a presente
ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos
materiais e morais contra CÉLIA REGINA MARINHO FORNAZIERI,
alegando, em resumo, que em novembro de 2011 negociou a compra
do estabelecimento empresarial Edson Telecom, empresa da ré,
mediante acordo verbal, pelo preço de R$ 84.000,00, a ser pago em
24 parcelas de R$ 3.500,00, e mais R$ 32.000,00, que envolviam 2
veículos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma que a ré não lhe transferiu o
estabelecimento, mantendo-se à frente da empresa e lucrando com
os clientes, sem lhe repassar os proventos respectivos. Diante disso e
da má gestão, a empresa perdeu seus clientes e valor de mercado,
razão pela qual pretende extinguir o negócio e reaver as quantias
pagas, no valor de R$ 143.087,91, além de indenização por danos
morais, estimados em R$ 26.500,00, pugnando pela procedência do
pedido (fls. 01/11).
A ré contestou a ação, alegando, em síntese,
que o autor é parte ilegítima para pedir indenização por danos
materiais, pois quem realizou os pagamentos foi uma pessoa jurídica
da qual ele é sócio quotista. No mérito, sustentou que não houve
trespasse, pois mudou seu estabelecimento de endereço para se
tornar uma representante da VIVO S/A, vendendo ao autor somente
a exploração da sua atividade de PABX, bem como os equipamentos,
os quais ficavam no fundo da residência da autora, além da clientela
respectiva, mas não o estabelecimento; disse ainda que o preço real
foi de R$ 151.360,00, pagável em 14 parcelas de R$ 1.1180,00, 13
de R$ 2.700,00 e 57 de R$ 1.180,00.
Pelo acordado, até que o autor constituísse
empresa em Araçatuba, manteria três funcionários que atuavam no
segmento, pagando seus salários e encargos, com depósitos do autor
para reembolso. Também manteve a linha telefônica, até a
regularização da situação do autor. Após fazer isso, o autor pegou
todo o mobiliário e equipamentos vendidos e os levou para seu novo
endereço, passando a prestar os serviços de PABX e a vender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtos telefônicos, sendo incabível o pedido de devolução de
alugueis, no valor de R$ 81.308.56.
Em relação aos dois veículos, tratou-se de
uma venda separada. Já os R$ 19.700,00, indicados na inicial como
“mar/12”, referem-se à compra de equipamentos. Os únicos
pagamentos feitos pelo negócio foram sete parcelas de R$ 3.500,00,
sendo quatro destas fracionadas em valores menores. As demais
quantias se referem a reembolso pelo pagamento dos salários dos
próprios funcionários do autor. Assim, pediu a improcedência da
ação, pois não se há falar em desfazimento do negócio (fls.
198/212).
O feito foi saneado às fls. 387/388, ocasião
em que foi rejeitada a preliminar arguida pela ré e determinada
realização de audiência de instrução, na qual foram ouvidas a ré,
duas testemunhas do autor, uma testemunha em comum e uma da
requerida (fls. 418/423).
Sobreveio sentença de improcedência, cujo
relatório se adota, sob o fundamento de que não ficou demonstrado
que o autor celebrou contrato de trespasse e nem de que houve
inadimplência por parte da ré; que ficou evidenciado que o autor
adquiriu somente a parte da empresa que explorava o ramo de PABX
e seus equipamentos; pela sucumbência, a verba honorária foi fixada
em 10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 170.000,00 (fls.
487/494).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado,
o
autor
vem
recorrer,
sustentando, em resumo, que apesar de ter cumprido com sua parte
da avença, a ré não realizou aquilo que prometeu, ou seja, a
transferência da empresa ao recorrente, bem como suas quotas
empresariais e carteira de clientes, tornando-se assim, inadimplente.
Dessa forma, requer a rescisão do contrato, com a devolução dos
valores pagos e indenização pelos danos causados (fls. 514/524).
Recurso
devidamente
processado
e
respondido (fls. 530/541).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
552).
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
De início, cumpre ressaltar que o autor é
empresário que já atuava no ramo de telefonia, vez que mantém loja
na cidade de Bauru, evidenciando que já tinha total conhecimento
das atividades desenvolvidas pela ré.
O
autor
alegou
realizou
a
compra
do
estabelecimento comercial denominado EDSON TELECOM LTDA. por
meio de contrato verbal em novembro de 2011. Entretanto, diz que,
mesmo já tendo efetuado o pagamento integral do negócio, a ré não
lhe repassou o estabelecimento e jamais lhe pagou qualquer lucro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente da atividade desenvolvida, razão pela qual pretende a
rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos.
Todavia, pelo acervo probatório não ficou
demonstrado que o autor adquiriu a integralidade do estabelecimento
empresarial pertencente à ré.
Ao revés, restou evidenciado pelo depoimento
das testemunhas (mídia física), que houve apenas a venda de parte
da empresa, referente aos contratos e clientes da atividade de PABX,
bem como de seus equipamentos.
O próprio autor juntou com a petição inicial
cópia dos cheques dados em pagamento do negócio, com declaração
de pagamento pela ré, com a expressa menção de que se referiam as
4 primeiras parcelas da venda dos direitos dos contratos de PABX (fl.
16).
Somado a isso, o autor constituiu negócio
próprio na cidade, tendo incorporado a atividade adquirida da ré,
agregando-a a outras que já eram exercidas por ele, por meio do
qual passou a atender os clientes que eram da ré, tudo a indicar que
houve apenas transferência de parte da empresa, e não a venda de
todo o estabelecimento comercial.
Conforme se extrai dos depoimentos das
testemunhas arroladas pelas partes (mídia digital), que são os
próprios funcionários do autor e que anteriormente trabalhavam para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ré, foi confirmada apenas a compra de uma das atividades
exercidas pela ré (PABX).
Nessa
linha
bem
concluiu
o
MM.
Juiz
sentenciante, Dr. Sérgio Ricardo Biella: “Conforme se vê, os próprios
funcionários do autor, que anteriormente trabalhavam para a ré,
confirmaram a compra apenas de uma das atividades exercidas pela
ré (PABX), mas não souberam precisar o arranjo feito por eles com
relação aos pagamentos, embora tenham deixado claro que durante
os primeiros meses do negócio havia uma espécie de parceria entre
as partes no tocante ao recebimento dos pagamentos e quitação das
verbas trabalhistas. Assim, pela prova produzida nos autos não
restou demonstrada a existência do alegado trespasse e tampouco a
inadimplência da requerida de forma a justificar a rescisão contratual.
Aliás, é marcantemente inverossímil crer que o autor, empresário
experiente que já atuava no mesmo ramo de atividade, permaneceria
por anos trabalhando gratuitamente para a requerida, sem auferir
qualquer lucro por seu trabalho” (fls. 492/494).
Assim, não ficou demonstrada a existência da
venda do estabelecimento comercial EDSON TELECOM e muito menos
a inadimplência da ré de forma a justificar o pedido de rescisão
contratual e muito menos os alegados danos materiais e morais.
Em conclusão, o apelante não trouxe qualquer
alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11o,
CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser
majorados para 15% sobre o valor da causa.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator